Tribunal: TJMT
Processo: 1036135-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036135-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANILO DE SOUZA MAIA - CPF: 054.147.631-94 (EMBARGANTE), VALDIRENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.232.531-80 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036135-02.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: DANILO DE SOUZA MAIA

EMBARGADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
DANILO DE SOUZA MAIA
contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
NEON PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036135-02.2023.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou manteve a procedência dos pedidos, mas minorou o valor da compensação para R$ 5.000,00 (id. 235438694).

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“inconteste que a decisão embargada reclama manifestação expressa sobre questões concretas à luz do que dispõe a legislação vigente, ensejando o prequestionamento de matérias”.

Diz que,
“omitiu-se em esclarecer de forma expressa o impacto dessa demora na configuração do dano moral in re ipsa, especialmente considerando que a manutenção indevida do nome do embargante nos cadastros de inadimplentes perdurou por período significativamente superior ao prazo de cinco dias úteis estabelecido pela referida súmula”.

Argumenta que
“O acórdão proferido (id 240958195), ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, fundamentou-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, há contradição na decisão, uma vez que não foram devidamente ponderadas as circunstâncias agravantes do caso concreto, tais como a extensão do dano à honra e à imagem do embargante, que teve seu nome indevidamente mantido em cadastros restritivos por período prolongado, gerando-lhe constrangimentos e transtornos que justificariam a manutenção do valor originalmente fixado”.

Aduz que
“A decisão embargada carece de clareza ao justificar a redução do quantum indenizatório, não explicitando de forma suficiente os critérios utilizados para tal diminuição, especialmente em face da gravidade do ilícito e da necessidade de garantir o caráter pedagógico-punitivo da indenização. A ausência de fundamentação clara e detalhada gera obscuridade, dificultando a compreensão dos motivos que levaram à redução do valor indenizatório”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 243810180).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 245868686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
DANILO DE SOUZA MAIA
contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
NEON PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036135-02.2023.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou manteve a procedência dos pedidos, mas minorou o valor da compensação para R$ 5.000,00 (id. 235438694).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento do voto é claro no sentido de que o valor da compensação foi elevado, e por isso o minoramos. Eis o voto:

“Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Embargos do Devedor no 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3a Vara de Primavera do Leste/MT, movida contra
LUCIA MARIN e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, na inicial se narrou que o apelado teve seu nome negativado com aferição em agosto de 2023 por débito inserido pela apelante em abril de 2023 em R$ 105,51 (cento e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente ao contrato de no 05649579, com vencimento datado em 11/04/2023, entretanto, o débito havia sido adimplido, motivo do pleito de retirada do seu nome e compensação por dano moral.

Nas razões de apelo, a apelante diz que o pagamento do débito foi realizado em atraso, de modo que a compensação por dano moral é indevida.

Entretanto, observa-se que, a despeito de realmente o pagamento ter sido feito em atraso, em 17/04/2023, ainda em outubro de 2023 o nome do consumidor estava inserido no rol de maus pagadores:

O STJ já enfrentou a questão e decidiu, firmando Súmula, no sentido de que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. (SÚMULA 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Assim, extrapolado em muito o prazo de 5 dias úteis, há o dever de indenizar pela negativação indevida, que é in re ipsa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 548 DO STJ - DANO MORAL - OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção de anotação de débito em nome do devedor junto aos órgãos de proteção de crédito após a quitação configura ato ilícito, gerando dever de indenizar (Súmula n. 548 do STJ).

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (N.U 1034174-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE NOME NO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando comprovada a manutenção indevida do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.”
(N.U 1004126-60.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte ré e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para diminuir o valor da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024